Tribunal: TJMT
Processo: 1049456-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049456-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RITA DEUSDETE BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 395.866.261-72 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 15 DIAS DE RECESSO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A PARTIR DE 2022. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, conforme previsto na LC no 50/1998, foi devidamente implementado pelo Estado de Mato Grosso a partir do ano de 2022, conforme comprovam os holerites juntados aos autos.

No caso, é
devido apenas o 1/3 constitucional das férias de 15 dias referente ao período de 2020 a 2021, conforme reconhecido na sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar o reclamado ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pelo reclamante referente aos períodos de
2020 e 2021
,

deduzindo as verbas eventualmente já pagas
,
referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito
, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para condenar o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme estabelecido no IRDR - Tema no 04 do TJMT, que fixou a tese de que os professores da educação básica que exercem atividades em sala de aula fazem jus ao adicional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

A controvérsia dos autos cinge-se à existência ou não de valores devidos pelo Estado de Mato Grosso a título de terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas durante o recesso escolar, no período de 2020 a 2024.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso o direito dos professores da rede pública estadual ao terço constitucional de férias sobre o período total de 45 dias, conforme estabelecido na Lei Complementar Estadual no 50/1998, e reconhecido no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

No entanto, a questão em debate não se refere ao reconhecimento do direito em si, mas à verificação da efetiva existência de valores pendentes de pagamento no período reclamado pela parte autora.

Da análise minuciosa dos holerites juntados pela própria recorrente aos autos, verifica-se que, a partir do ano de 2022, o Estado de Mato Grosso passou a efetuar o pagamento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, em conformidade com a tese fixada no IRDR - Tema no 04 do TJMT.

Quanto aos anos anteriores, especificamente 2020 e 2021, constata-se que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 (trinta) dias de férias, sendo devido, portanto, o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias restantes, tal como reconhecido na sentença recorrida.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA EFETIVA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS DE 15 (QUINZE) DIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFERENÇA DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de servidora estadual para recebimento de adicional de 1/3 (um terço) sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do ano letivo, referentes aos anos de 2022 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do adicional de férias sobre os 15 (quinze) dias usufruídos no meio do ano letivo a professora da rede pública estadual, nos anos indicados, e se já houve pagamento regular do referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual assegura ao professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, com o respectivo adicional de um terço sobre a remuneração (LC estadual n.o 50/1998, arts. 54 e 55).

4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000, firmou entendimento no sentido da incidência do adicional de um terço sobre os 45 dias de férias para professores da rede estadual.

5. Contudo, restou demonstrado nos autos, inclusive pelos próprios documentos da parte autora, que o Estado efetuou os pagamentos do adicional sobre os 15 dias de férias desde o ano de 2022, não havendo impugnação específica quanto às provas apresentadas.

6. Inexistindo comprovação de valores em aberto, revela-se indevida a condenação imposta na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “O servidor público estadual da carreira da educação básica faz jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias, sendo indevida a condenação se demonstrado o adimplemento regular da verba.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21.10.2021, DJE 27.10.2021.

(N.U 1022062-88.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto reconheceu corretamente o direito da recorrente ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas nos períodos de 2020 e 2021, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026